Tribunal: TJSP
Processo: 1014316-21.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Locação de imóvel comercial – Ação de rescisão contratual c.c. tutela de urgência – Instrumento particular de locação de imóvel comercial – Efeitos da pandemia que atingiram a todos os agentes econômicos – Equilíbrio contratual preservado – Ausência de comprovação da impossibilidade de adimplir as obrigações alegadas – Multa rescisória que é devida proporcionalmente ao tempo restante do

Ementa:
Locação de imóvel comercial – Ação de rescisão contratual c.c. tutela de urgência – Instrumento particular de locação de imóvel comercial – Efeitos da pandemia que atingiram a todos os agentes econômicos – Equilíbrio contratual preservado – Ausência de comprovação da impossibilidade de adimplir as obrigações alegadas – Multa rescisória que é devida proporcionalmente ao tempo restante do contrato – Reforma da sentença – Recurso provido para julgar improcedente a ação.